Tribunal: TJMT
Processo: 1047772-24.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047772-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 049.860.111-03 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (RECORRIDO), SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.625.065-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. INSTALAÇÃO PARCIAL DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DIVERSO DO CONTRATADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há como acolher o pleito de restituição de diferenças de valores por instalação de inversos diverso, quando não comprovados os fatos constitutivos (CPC, 373, I).

2.

Tentativas de resolução administrativas, sem solução.

3.

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, mas a conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá evidenciar violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura na situação dos autos, tendo em vista as malsucedidas tentativas de resolução e frustração da expectativa.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para
“PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) reconhecer a revelia da parte Reclamada; b) condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 5.759,94 (cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) a título de dano material, acrescida de juros legais 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) a contar do desembolso; e

c) rejeitar o pedido de indenização por dano moral”.

A pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar integralmente procedente o pleito de danos materiais e morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047772-24.2021.8.11.0001

Polo Ativo

WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

Polo Passivo

CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em suma, a parte autora, ora recorrente, efetuou a aquisição de usina fotovoltaica e, dentre os equipamentos adquiridos continha 1 (um) inversor canadian solar 9KW, com monitoramento
wi-fi
e 24 (vinte e quatro) módulos/placas. Aduziu que foram instaladas somente 18 (dezoito) placas e um inversor inferior ao adquirido.

O juízo de origem acolheu o pleito de danos materiais quanto às placas, ao passo que ficou devidamente demonstrada a instalação em número inferior e afastou o pleito quanto ao inversor por ausência de provas.

Nesse ponto, não merece reparos, ao passo que não há qualquer elemento mínimo a evidenciar a instalação de inversor diverso do adquirido, ônus que cabia ao autor, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em outro norte, na esfera dos danos morais, de fato, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora buscou resolução administrativa, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar, tendo em vista as malsucedidas tentativas de solução da questão.

Julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010516-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese o consumidor tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações do cliente, este viu por frustrado a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigado a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1016391-53.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Assim, o evento tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024